Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3. Nos termos do entendimento dominante, a folha de passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional, enquanto menor, não é apta a ensejar a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. Autoriza a negativação da culpabilidade o fato de o crime ter sido cometido após o acusado promover o roubo de outro veículo e durante a madrugada, além de haver sido empregada mais de uma arma de fogo na consecução do crime, aspectos que potencializam o risco à integridade física das vítimas/testemunhas e elevam a sensação de repulsa ao ato criminoso e a reprovação da conduta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.